Tribunal: TJDFT
Processo: 0712605-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0712605-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDSON PAULO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDSON PAULO DOS SANTOS, preso em 04/07/2020, e posteriormente denunciado e condenado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inciso II e 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubos circunstanciados) contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública. A impetrante afirma que o paciente está segregado há quase 9 meses, bem como ele pertence ao grupo de risco pelo novo coronavírus, porquanto é asmático. Alega que, embora ele não seja primário, os fatos que lhe são imputados não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Menciona a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, inciso I, alínea b, do art. 4o, sobre a reavaliação da prisão e narra a situação da pandemia nos presídios. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão do paciente com expedição e alvará de soltura. Subsidiariamente, pretende a aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 25230938). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, a existência de excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há cerca de 9 meses e pede a revisão pela pandemia, alegando que ele pertence ao grupo de risco porque é asmático. Impende salientar que já foi impetrada anterior ordem em favor do paciente (0738112-30.2020.8.07.0000), na qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão, além de outras alegações, bem como foi feita a revisão da prisão por alegada comorbidade e excesso de prazo. Confiram-se a ementa: HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONVOLAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, mormente porquanto o paciente possui condenação definitiva e voltou a praticar crimes, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de delitos. 4. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1294718, 07381123020208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Extraio do Acórdão o trecho referente à pandemia e ao excesso de prazo: “Entretanto, embora tenha sido juntado aos autos um receituário datado de 22/04/2020, proveniente de Águas Lindas-GO, do qual consta que o paciente estava em tratamento de bronquite (ID 19400800 – p. 1), esta situação não determina, por si só, sua soltura, pois há tratamento no presídio, sendo que a impetrante não se incumbiu de demonstrar que o paciente corre risco ou não esteja recebendo tratamento adequado, ou que necessita de cuidados extramuros, inexistindo prova de que o presídio em que ele se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no estabelecimento ou que esteja sob ordem de interdição. Anote-se, igualmente, no tocante à alegação de que não há previsão para o término da instrução criminal, que o processo está tendo andamento normal, e eventual atraso no feito decorre, a princípio, da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizado para o fim de contagem de excesso de prazo, uma vez que não se dá por culpa do estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente”. Ressalte-se que, na presente ordem, do mesmo modo não restou demonstrado que o paciente possui comorbidade que não possa ser tratada no presídio em que se encontra, de forma adequada, nada tendo sido comprovado no sentido de que esteja correndo risco. Ademais, quanto à alegação e excesso de prazo, registre-se que o réu ficou preso durante toda a instrução e foi sentenciado recentemente, em 10/03/2021, à pena de 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime fechado, ocasião em que foi mantida sua prisão, tendo a autoridade coatora consignado que: “O acusado encontra-se preso preventivamente para garantia da ordem pública, e os motivos que fundamentaram o decreto da prisão cautelar ainda subsistem (id no 69728250), com mais razão agora após a sua condenação, sendo que colocá-lo em liberdade seria um verdadeiro contrassenso. Portanto, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.” (Processo no 0702174-65.2020.8.07.0002). Após, foi interposta apelação, a qual foi recebida, e o Ministério Público ofereceu contrarrazões, não havendo que se cogitar de excesso de prazo. Portanto, não subsistem as alegações da impetrante. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de maio de 2021 19:30:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator